Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728621-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: BEATRIZ DO CARMO AMORIM DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se permanece o interesse recursal, tendo em vista que no documento (ID 28803039 – Página 45) consta que o benefício de pensão da agravada, objeto do presente pedido de penhora, é transitório com término em abril de 2021. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator